Tribunal: TJDFT
Processo: 0744107-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744107-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: MOINHO GOIAS SA D E C I S Ã O Dispensado o recolhimento de depósito prévio (art. 968, §1o, Código de Processo Civil), recebo a Inicial apresentada. Cite-se a parte requerida no prazo de 15 (quinze) dias (art. 970, Código de Processo Civil). Intime-se. BRASÍLIA-DF, 5 de dezembro de 2024 14:24:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora